Tribunal: TJDFT
Processo: 0017891-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, às partes para que, querendo, se manifestem quanto à definição das teses estabelecidas pelos temas 970 e 971 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.